Tribunal: TJMT
Processo: 0045415-17.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045415-17.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JANE LÚCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 229.290.703-82 (APELADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 229.290.703-82 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANE LUCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,, DEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA; ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE; NÃO CONHECEU DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE ANTONIO CARLOS DA SILVA, E JANE LUCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO ENTE ESTADUAL - ACOLHIMENTO

-
RECURSO NÃO CONHECIDO
- MÉRITO - OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 - JUSTA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No. 3.365/41 -
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se acolher a preliminar de intempestividade recursal.

2 - A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5o, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

3 -
Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.
(N.U 0018083-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

4 - Somente quando a sentença fixar o valor da indenização em quantia superior ao preço oferecido, o desapropriante será condenado a pagar honorários advocatícios; em caso contrário, o ônus é do expropriado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0045415-17.2011.8.11.0041

APELANTES
: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E OUTRA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interposto por
Antônio Carlos da Silva e Outra
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Antônio Carlos da Silva e Outra, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a transferência de parte da propriedade do imóvel situado à Rua B, no. 569, Bairro Três Lagoas, na Capital, ao Estado de Mato Grosso, cuja indenização suplementar deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, uma vez que, por culpa exclusiva do Autor, não foi realizada a perícia técnica.

Condenou os Requeridos no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, uma vez que o Autor decaiu em parte mínima dos pedidos (apenas no que tange ao valor da indenização).

Os
Réus Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva
apresentaram recurso de apelação no id. 64922995, alegando que a sentença merece reforma, ao argumento de que em nenhum momento se insurgiram contra o pedido desapropriatório do Apelado/Autor, mas apenas contra o valor irrisório ofertado a título de indenização pela fração do imóvel em questão.

Relatam que, o Apelado apresentou duas avaliações, sendo uma no valor de R$ 15.369,16 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme laudo de fls. 25/34, datado de 16-11-2011, referente à fração do imóvel a ser desapropriado (63,81m2); e outra no valor de R$ 86.228,19 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), conforme laudo de fls. 37/46, referente à área total do bem.

Destacam que, em contrapartida os Apelantes/Réus apresentaram avaliações de fls. 88/114 e 115/121, realizadas em 19-3-2012 e 21-3-2012, com valores de R$ 266.000,00 e R$ 231.491,60, respectivamente, para o mesmo bem e, ainda, apresentaram orçamentos às fls. 124/126 relativos à reconstrução do muro após a desapropriação.

Aduzem que, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia técnica para apuração do valor correto da indenização (fls. 157), tendo o referido ônus sido atribuído ao Apelado/Autor (fls. 157, 186, 192, 194 e 196), todavia, o Estado de Mato Grosso deixou de proceder com o pagamento, desistindo, portanto, da produção da referida prova.

Concluem que, o Apelado/Autor deixou de atender o disposto no artigo 373, I, do CPC, impondo-se, como consequência processual, o acolhimento do valor apontado pelos Requeridos na contestação.

Asseveram que, a sentença, tal como proferida, não resolveu o mérito, mas apenas postergou para a fase de liquidação a solução do único ponto controvertido no processo, qual seja, a aferição do valor devido a título de indenização pelo imóvel desapropriado.

Pontuam que, como nunca se insurgiram contra a desapropriação, não há que se falar em sucumbência, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deve ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios.

Com esses argumentos, pugnam, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a determinação de liquidação de sentença, admitindo-se como devidos, a título de indenização, os valores apontados pelos Apelantes/Réus na contestação, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento dos ônus de sucumbência.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 64922997).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
apresentou recurso de apelação (id. 64922999), pugnando, preliminarmente, pela reforma da decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários periciais, justificando que até o julgamento do Recurso Especial no. 1704520/MT, decidido em sede de recurso repetitivo (tema 988), ocorrido em 19-12-2018, o rol do artigo 1.015 do CPC/15 era considerado taxativo e, por isso, não apresentou recurso de agravo de instrumento.

Assegura que, a prova pericial foi pleiteada pelos expropriados (fls. 75), de modo que cabe a eles o adiantamento do valor dos honorários do perito.

Suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização suplementar, sem a realização de prova pericial, para o fim de comprovar se é devida ou não a mencionada indenização.

No mérito, insurge-se apenas contra a condenação da indenização suplementar, ao fundamento de que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e os Réus não fizeram prova de que o laudo pericial elaborado pela Administração Pública, não correspondia ao valor de mercado do imóvel, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

Assim, requer o provimento do recurso de apelação para o fim de anular a sentença, determinando a realização de prova pericial a ser custeada pelos Apelados. Alternativamente, pugna pela reforma de sentença para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento da indenização suplementar.

Certidão de tempestividade do recurso no id. 64923453.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 64923452, pugnando, preliminarmente, pela deserção do recurso pela ausência de preparo.

Os Réus Antônio Carlos da Silva e Outra apresentaram contrarrazões no id. 64923454, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, eis que intempestivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 67296456).

Antes da análise do pedido de justiça gratuita, esta Relatora determinou a intimação dos Apelados para comprovarem, por meio de documentos, que fazem jus ao benefício, o que foi atendido no id. 90706959.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes afirmam que, não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Informam que, o Primeiro Apelante trabalha como vendedor autônomo e a segunda Apelante é do lar, razão pela qual esta última não aufere renda e possui apenas uma pequena quantia em conta poupança, sendo isenta das declarações anuais de imposto de renda.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3o).

Em que pese tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que pelos documentos anexados aos autos, mormente a declaração de imposto de renda do primeiro Apelante e os extratos bancários de ambos os Apelantes, demonstram que os Recorrentes não possuem condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometimento de seu sustento.

Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO (DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões os Apelados Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva suscitam, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, posto que a intimação ocorreu em 2-10-2019 (quarta-feira), cujo prazo finalizou em 14-11-2019, considerando que não houve expediente em 28-10-2019 (Portaria n. 1.455/2018-PRES-DGTJ), de modo que é intempestivo o apelo interposto em 18-11-2019.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, ao apresentar o recurso, fez uma preliminar de tempestividade do apelo, justificando que o prazo teve início em 3-10-2019 (quinta-feira) e que o prazo encerrou em 18-11-2019, considerando que a contagem dos prazos se dá somente em dias úteis e que não houve contagem de prazo nos dias 28-10-2019 (ponto facultativo - dia do servidor público) e 15-11-2019 (sexta-feira - feriado nacional), conforme a Portaria n. 1.455/2018-PRES-DGTJ.

Analisando os autos, que eram físicos e que foram digitalizados para remessa para este Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de primeiro grau foi retirado em carga, no dia 2-10-2019 (quarta-feira), conforme carimbo lançado no processo físico e assinado pelo Gestor Judiciário (id. 64922998) e documento gerado pelo Sistema Apolo, data esta que deve ser considerada para fins de termo
a quo
do prazo recursal.

Além disso, inobstante o Estado de Mato Grosso defender que houve a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e que somente recebeu o processo na data de 3-10-2019 (quinta-feira), a certidão de id. 15074992, de lavra da Escrivã do Cartório atesta que os autos foram remetidos à PGE-MT em 2-10-2019.

Como se sabe, o artigo 183 do CPC dispõe que a intimação pessoal do Estado se dá por meio de carga dos autos, sendo este considerado o início do prazo para suas manifestações processuais:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Sendo assim, considerando que o termo inicial ocorreu em 2-10-2019 (quarta-feira), o término do prazo para interpor este recurso transcorreu em 14-11-2019 (quinta-feira), levando-se em consideração o prazo em dobro, a contagem em dias úteis e que não houve expediente no dia 28-10-2019, no entanto, ele foi interposto apenas em 18-11-2019 (segunda-feira), razão pela qual, não pode ser regularmente processado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.

1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel.

Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000;

2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim,
inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório
, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358).

3. In casu,
consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal."
(fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/3/2009, DJe 30/3/2009) [Destaquei].

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJMT, Recurso de Agravo Interno no. 1012075-13.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18-5-2020, publicado em 1o-6-2020).

Por fim, esclareço que deixo de intimar o Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que o próprio Apelante, no momento da interposição do seu apelo, justificou a sua tempestividade.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação e das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
interposto por
Antônio Carlos da Silva e Outra
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Antônio Carlos da Silva e Outra, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a transferência de parte da propriedade do imóvel situado à Rua B, no. 569, Bairro Três Lagoas, na Capital, ao Estado de Mato Grosso, cuja indenização suplementar deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, uma vez que, por culpa exclusiva do Autor, não foi realizada a perícia técnica.

Condenou os Requeridos no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, uma vez que o Autor decaiu em parte mínima dos pedidos (apenas no que tange ao valor da indenização).

Denota-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Desapropriação, com pedido liminar de imissão provisória na posse, contra Antônio Carlos da Silva e Outra, alegando que, em vista de Cuiabá ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, necessário se faz a realização de algumas obras de mobilidade urbana.

Salientou na inicial que, a desapropriação se insere na obra de complementação da Avenida Jurumirim/Rua B e outras (entre a Rua Ipiranga – entrada da Avenida Dr. Ulisses Guimarães), nesta Capital, sendo que, para a sua construção, atinge-se a área objeto da presente ação de desapropriação, de propriedade dos Requeridos, localizada na Rua B, no. 589, Lote em Reserva Municipal, Quadra em Reserva Municipal, Bairro Três Lagoas.

Argumentou que, o imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado, por meio do Decreto n. 322, de 11-5-2011, e que o valor, incluídas as benfeitorias, totaliza R$ 15.369,16 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos).

O Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar.

No id. 64922954 determinou a realização a realização da prova pericial, diante da discordância das partes, nomeando o perito judicial, que apresentou o valor dos honorários em R$ 6.000,00, o qual não foi aceito pelas partes.

Assim, o Magistrado
a quo
deu nova vista dos autos ao perito, que reduziu o valor para R$ 5.600,00, sendo determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para pagamento (id. 64922977 – pág. 1, id. 64922980 – pág. 1, id. 64922983 – pág. 1 e id. 64922987 – pág. 1).

Importante registrar que, na primeira intimação o Estado de Mato Grosso manifestou no sentido de que não era a parte responsável pelo adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Todavia, nas manifestações posteriores, o Estado de Mato Grosso apenas requereu a suspensão do feito, diante das dificuldades orçamentárias para realizar os pagamentos nas ações de desapropriações e depois comunicou acerca do envio de cópia de ofício à Secretaria de Cidades, solicitando o depósito judicial dos honorários.

Diante do não pagamento, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência da propriedade ao Estado, condenando no pagamento de indenização suplementar a ser apurada em fase de liquidação de sentença, por culpa exclusiva do Autor já que não foi realizada a perícia técnica.

Os Apelantes se insurgem contra a parte da sentença que determinou que a apuração do valor do imóvel, objeto da desapropriação, fosse feita na liquidação da sentença.

É sabido que, a desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial, previsto no Decreto-Lei n. 3.365/1941, por meio do qual o Poder Público transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro, efetuando, como regra, indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5o, XXIV, CF).

Os procedimentos para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, encontram assento constitucional e infraconstitucional, sendo corolário do ato expropriatório a prévia e justa indenização, assim entendida como aquela que possibilite ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

Nessa quadra, revela-se importante a realização da perícia judicial, pois é realizada por profissional habilitado e capacitado que possui conhecimentos técnicos para indicar o valor justo de mercado e, consequentemente, evitar danos aos interesses da parte expropriada.

Embora importante, nas ações de desapropriação, deve-se anotar que o Julgador não está adstrito ao valor apontado pelo
expert
, devendo decidir de acordo com a sua convicção.

No caso vertente, o Julgador singular determinou a realização da perícia, com vistas a apurar o valor do imóvel, objeto da desapropriação pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, em razão de o Magistrado
a quo
não ter dúvidas quanto à procedência do pedido de desapropriação do imóvel, mas tão somente do
quantum
indenizatório, parece-me correta a determinação para que o montante fosse apurado na liquidação da sentença, já que, na legislação pertinente à matéria, inexiste proibição nesse sentido.

Importante destacar que, o Julgador de Primeiro Grau, independentemente da realização da prova pericial, para levantamento do valor do bem expropriado pelo Estado de Mato Grosso, já havia formado sua convicção, no sentido de que os requisitos exigidos no Decreto-Lei n. 3.365/1941 tinham sido preenchidos.

Ademais,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
é no sentido de que o Juiz, estando convicto da procedência do pedido, pode remeter para a liquidação da sentença, ainda que o pedido seja certo, a apuração do
quantum, in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE – OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – JUSTA INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O DNIT - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5o, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

2. “Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.” (TJ-MT - AC: 00180830720138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

3. No caso em tela, o Estado ingressou com Ação de Desapropriação visando desapropriar a área de 11,46m2 do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade, no entanto, acabou por expropriar 40m2, sendo a diferença, referente a faixa de domínio público.

4. Muito embora a ocupação de bem público por terceiro seja sempre precária, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes nos imóveis a serem reintegrados, através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT.

5. Portanto, a sentença agiu corretamente ao condenar o Estado “a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença”, no entanto deixou de especificar que a área total a ser indenizada é de 40m2, motivo pelo qual, merece o devido reparo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para acrescentar à sentença que a indenização deverá equivaler a 40m2 (quarenta metros quadrados) do imóvel em questão, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

(N.U 0006680-75.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 27/5/2021). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESPROVIMENTO.

Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se rejeitar a preliminar de intempestividade recursal.

Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.

(N.U 0018083-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2020, publicado no DJE 14/8/2020). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, poderá remeter as partes à liquidação de sentença.

2. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença (art. 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC).
(Apelação com Remessa Necessária n. 0018175-48.2014.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 06/08/2019). [Destaquei].

Anoto, ainda, que, a apuração do montante devido pelo Estado, referente ao bem expropriado, na liquidação da sentença, não traz nenhum prejuízo aos Recorrentes.

Por fim, quanto as verbas sucumbenciais, verifica-se que a sentença determinou que os Requeridos foram condenados no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nesse ponto, o artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN No 2332)

Desse modo, somente quando a sentença fixar o valor da indenização em quantia superior ao preço oferecido, o desapropriante será condenado a pagar honorários advocatícios; em caso contrário, o ônus é do expropriado, motivo pelo qual não há como acolher o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso, conforme requerido no apelo.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva.
Acolho a preliminar
de intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, suscitada pelos Réus/Apelados e
não conheço
do recurso interposto. No mérito,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022